Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-65.2020.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Rural (CCR) - Seguro Proagro - Sentença de Improcedência – Apelação do embargante – Litispendência não reconhecida – compensação do débito acolhido – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. *